Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pelo réu, de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e um de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A, CP).
2. O apelante alegou nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência probatória, prescrição e indevida aplicação de agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP.
4. (ii) Avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos delitos sexuais. 5. (iii) Examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, nos crimes de estupro.
6. (iv) Analisar a alegação de prescrição e eventual revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada. O indeferimento de diligências foi devidamente fundamentado, diante da irrelevância e impertinência das provas pleiteadas (CPP, art. 400, §1o), não havendo prejuízo à ampla defesa.
8. As vítimas prestaram relatos firmes, coerentes e convergentes, corroborados por testemunhos em juízo, o que confirma a materialidade e autoria dos delitos. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório quando harmônica com o conjunto fático-probatório.
9. As condutas praticadas contra duas das vítimas configuram estupro de vulnerável, pois envolveram atos libidinosos com menores de 14 anos. Em relação à terceira vítima, a conduta enquadra-se no art. 218-A do CP, por se tratar de satisfação de lascívia mediante presença de criança.
10. Correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, ante o vínculo familiar e de confiança entre o réu e as vítimas.
11. Inexistente prescrição, pois, nos crimes sexuais contra crianças, o prazo conta-se a partir da data em que a vítima completa 18 anos (art. 111, V, CP, redação da Lei n. 12.650/2012). 12. A dosimetria observou critérios legais e proporcionais. Mantida a pena total de 30 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.